Tribunal: TCU
Processo: 008.503/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8198/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.503/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aires Jose Pimenta (XXX.558.241-XX); Antonio Carlos Pinheiro Teixeira (XXX.681.802-XX); Claud Wagner Goncalves Dias (XXX.487.301-XX); Judivan Juvenal Vieira (XXX.286.141-XX); Marcelo Luis Castro Rodopiano de Oliveira (XXX.933.091-XX); Marcelo Martins de Oliveira (XXX.817.788-XX); Neide Silva Marques Bueno (XXX.936.011-XX); Valmir Joao Scodro (XXX.539.189-XX) 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.